Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROCESSOS DE INVENTÁRIOS. ALEGADA DEPENDÊNCIA ENTRE PARTILHAS. POSSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA PORQUE SUSCITARAM OS AGRAVANTES QUESTÕES CONTROVERTIDAS A SEREM SOLUCIONADAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 612 CPC. INVENTÁRIO CUMULATIVO. FALTA DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. MEDIDA QUE, PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, DARÁ CAUSA A TUMULTO PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO SEPARADA. OPÇÃO VÁLIDA FEITA PELA INVENTARIANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de processamento conjunto dos inventários de ascendente paterno e de herdeiro pós-morto e que excluiu os descendentes deste do inventário em curso aberto pelo falecimento do ascendente. Provimento judicial que considerou irregular a representação processual dos agravantes e assentou que a instauração de inventário cumulativo geraria evitar tumulto processual. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) é cabível a cumulação de inventários de pessoas distintas; (ii) podem ser decididas na estreita via do processo de inventário, a que a lei confere rito especial, questões relativas à existência de condomínio de bens a inventariar, à administração dos bens deixados pelos falecidos e à existência de testamento; e (iii) os descendentes do herdeiro pós-morto têm legitimidade para, em nome próprio, integrar o inventário do ascendente paterno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a hipótese legal disciplinada no item III do artigo 672 da Lei Processual Civil, que possibilita a cumulação de inventários para partilha de herança de pessoas diversas quando uma partilha depender de outra, cabe ao juiz decidir pela junção ou separação dos processos inventários, considerando o interesse das partes, a condição de conferir maior celeridade ao processo e a necessidade de evitar tumulto processual, como expressamente prevê o art. 672, parágrafo único, do citado Diploma Legal.
4. Aduziram os agravantes questões de fato (reconhecimento e dissolução de condomínio, responsabilidade pela administração de bens e validade de testamento de herdeiro pós-morto) que, além de alheias ao que é próprio ao processo de inventário, demandam produção probatória em amplo contraditório, afinal quanto a elas não há consenso dos demais interessados. Assim, haverão de ser resolvidas em demanda própria, pela via ordinária, tal como dispõe o art. 612 do CPC. Inviável suscitá-las na via estreita do processo de inventário, que tem por específica finalidade a partilha de bens entre herdeiros.
5. Descendentes de herdeiro pós-morto não herdam por representação – que ocorre quando o herdeiro morre antes do autor da herança -, mas por direito de transmissão, motivo pelo qual não têm legitimidade para atuar em nome próprio no inventário dos bens deixados por falecimento do ascendente paterno, autor da herança. Imperativo, portanto, manter a decisão de primeiro grau que excluiu os agravantes do processo de inventário e reconheceu a irregularidade de representação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612 e art. 672.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0702315-17.2024.8.07.9000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024. TJDFT, CC, 0746587-33.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, p. 20/02/2025.